Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707887-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALENCAR SOARES DE FREITAS, MARIA AUGUSTA FERNANDES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DGL - Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME contra a decisão interlocutória da 7a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado (ID no 84143754, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, alega que a avaliação realizada pelo oficial de justiça não teria considerado a valorização do imóvel nos últimos meses, motivo pelo qual não deve prosperar, na medida em que estaria destoando da atual realidade do mercado imobiliário. 3. Afirma que a avaliação média do bem seria de R$ 247.000,00, baseada nos documentos juntados aos autos principais e que versam sobre vendas recentes de imóveis na mesma região. Destaca que deve acolhida a impugnação apresentada, devendo ser considerado o atual valor de mercado do bem, sob pena de acarretar-lhe prejuízo. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a impugnação seja acolhida e o valor do imóvel seja homologado em R$ 247.000,00. 5. Preparo (ID no 24119795 e no 24119799). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em síntese, a agravante afirma que pode ser prejudicada pelo fato de a decisão homologatória de avaliação do imóvel, realizada por oficial de justiça, ter deixado de considerar a valorização do bem nos últimos meses, conforme demonstrariam algumas vendas realizadas naquela região. 9. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça e, portanto, possui fé pública, somente podendo ser desconstituído mediante a análise de fundadas razões, com a demonstração de erro ou dolo do avaliador, bem como a comprovação da sua discrepância com a realidade. 10. No laudo de avaliação consta a descrição da unidade imobiliária, com a metragem, características do bem, metodologia utilizada (comparação com imóveis em sítios eletrônicos especializados, inclusive de corretores) com o destaque de que foram consultados profissionais da área e verificou-se que o mercado imobiliário sofreu retração, fato ratificado pelo próprio avaliador em razão das atividades que desenvolve (proc. no 0726411-40.2018.8.07.0001, ID no 78867208). 11. Os documentos apresentados pela agravante com o intuito de embasar a sua impugnação não devem prosperar em razão da diversidade de unidades imobiliárias, com tamanhos e localizações diferentes, ainda que situadas no mesmo condomínio ou nas proximidades do bem avaliado, conforme ponderado na decisão recorrida. 12. Todas essas particularidades foram devidamente observadas no laudo de avaliação, motivo pelo qual inexistem elementos para mitigar a sua higidez. Como consequência, não foi demonstrada a ocorrência de erro na avaliação que justifique o acolhimento da impugnação ou a renovação da diligência (CPC, art. 873). Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1154944, 07192906120188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 14. Indefiro o efeito suspensivo. (CPC, arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO